Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Administradora de Consórcios em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para devolver à consorciada o valor de R$3.665,60, referente às parcelas adimplidas. Pondera que a recorrida teve ciência de todos os termos da contratação, com os quais anuiu, não havendo justificativa para rescisão do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31214876). Contrarrazões apresentadas (ID 31214885).
3. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. A ausência da efetivação da contemplação do consórcio e o cancelamento dos contratos são incontroversos, cingindo-se a questão à devolução dos valores vertidos para o grupo de consórcio.
4. A despeito dos argumentos do recorrente, o depoimento das testemunhas ouvidas por ocasião da audiência de instrução corroboram a afirmação da recorrida, de que teria adquirido os consórcios com cotas contempladas. Verifica-se, pois, a existência de falha na prestação dos serviços. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Nestes tipos de contratos, o consumidor limita-se a aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas, que foram unilateralmente e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato. O consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo preestabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços.
5. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
6. Registre-se que a desistência da recorrida quanto ao contrato ao qual aderiu decorreu do não cumprimento da oferta de consórcio com carta contemplada. Ressalto que, ao celebrar um contrato, as partes têm o dever de reciprocidade, lealdade e confiança. Por isso, a informação de que a possível contemplação não consta do contrato firmado não é apta a infirmar a oferta de cota contemplada, que decorre da expectativa legítima criada com a informação do intermediador que, de acordo com as circunstâncias fáticas e as provas coligidas aos autos, convergem no sentido de endossar tal conclusão. Portanto, irrepreensível a sentença quanto à obrigação de ressarcir o valor das parcelas quitadas.
7.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.